Tribunal: TJDFT
Processo: 0023848-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0023848-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELMIRA SAMPAIO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARIA ELMIRA SAMPAIO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA ELMIRA SAMPAIO, pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e pelo BANCO DO BRASIL contra a sentença (Doc. Num. 19531466) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar, Feito no 0023848-85.2016.8.07.0001, manejada pela primeira Apelante em desfavor da segunda Apelante e do terceiro Apelante, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para: “1) condenar o BANCO DO BRASIL a integralizar a reserva matemática da parte autora junto à PREVI, no que se refere ao reflexo das horas extras deferidas junto à Justiça do Trabalho, deduzidos os valores já vertidos em sede de reclamação trabalhista. A integralização da reserva matemática será calculada em liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais; 2) condenar a PREVI, uma vez realizada a integralização da reserva matemática com o aporte, em parcela única, pelo Banco do Brasil, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, a: a) revisar os benefícios pagos à parte autora - principal e especial temporário - considerando em seus cálculos a incidência das horas extraordinárias e reflexos deferidos pela Justiça do Trabalho; b) pagar as diferenças apuradas nos benefícios acima, desde a sua implantação, com correção monetária pelo INPC, mês a mês, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC, restando o réu condenado nos demais ônus.” (Doc. Num. 19531466 - Pág. 11/12). A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em seu recurso (Doc. Num. 19531476), propugna a reforma da sentença para o fim de serem julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados. Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A requer em seu Apelo (Doc. Num. 19531496) “o conhecimento e PROVIMENTO do presente apelo, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Banco do Brasil com base nas preliminares aqui expostas, ou, caso ultrapassadas, seja conhecida as demais preliminares e prejudicial de mérito de prescrição” e, “Ultrapassadas as fases preliminar e prejudicial de mérito, o que não se espera, requer que seja julgado provido o presente recurso acolhendo-se os fundamentos de fato e de direito arguidos e regularmente sustentados pelo Banco-Apelante, condenando-se a apelada nos efeitos da sucumbência (art. 85- §2 do CPC)”. Já a Autora busca, com seu recurso (Doc. Num. 19531510), a reforma da sentença para o fim de “condenar o réu a considerar também o Salário-de-participação já preservado a partir de 12/2011 (id no 36148236, fl. 15 e 16), para o recálculo do benefício da autora (salário base benefício) já deferido, acrescido das horas extras recebidas na RT 0001698-87.2012.5.10.0011”. É o relatório do essencial. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), o qual foi julgado em 16/8/2018, tendo o acórdão respectivo sido assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Entrementes, a questão foi novamente afetada à sistemática dos recursos repetitivos no bojo do ProAfR no Resp 1778938/SP (Tema no 1021), de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, tendo sido delimitada a controvérsia para “definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. No julgamento de afetação do processo acima referido ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), a Segunda Seção do STJ suspendeu, por maioria, a tramitação de processos em todo o território nacional que versem sobre a matéria afetada. Diante de tal quadro, vê-se que os recursos ora em apreciação estão abarcados pela determinação de suspensão nacional das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa sobre os reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho (horas extras habituais) no cálculo do benefício previdenciário complementar da parte Autora e a necessidade de prévia formação da correspondente reserva matemática. Com essas considerações, suspendo a tramitação dos presentes recursos até o julgamento de mérito do ProAfR no Resp 1778938/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1021. Julgado o recurso, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão ao eminente Relator. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador